Tribunal: TJSP
Processo: 1001172-69.2021.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Compra e venda de veículo usado. Ação de indenização por danos materiais. Necessidade de reparos mecânicos verificada dias depois da aquisição. Vício oculto. Revelia decretada. Presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial mantida. Ação procedente. Recurso parcialmente provido apenas para conceder ao Réu os benefícios da gratuidade da justiça.